Tribunal: TJES
Processo: 5004398-78.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004398-78.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GINO MARGOTTO MARIANELLI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004398-78.2021.8.08.0030

APTE:
GINO MARGOTTO MARIANELLI

A
PDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO DA APELAÇÃO. ART. 1.012, §1º, III, CPC. COBRANÇA DE SEGURO. INEXISTÊNCIA NO TÍTULO EXECUTIVO. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo a abusividade da comissão de permanência cumulada com outros encargos, determinando restituição simples ou compensação, afastando a mora e remetendo à fase de liquidação a apuração de valores. O Apelante pleiteia a suspensão da execução até o trânsito em julgado, sob alegação de iliquidez, bem como a exclusão da cobrança de seguro, alegando venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução deve ser suspensa em razão da parcial procedência dos embargos e da necessidade de liquidação; (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto à alegação de cobrança de seguro no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fundada em título extrajudicial é definitiva e prossegue normalmente quanto à parte em que se reconheceu a improcedência dos embargos, não havendo efeito suspensivo automático da apelação, conforme art. 1.012, §1º, III, do CPC.

A suspensão da execução somente se admite em hipóteses legais específicas, inexistentes no caso, cabendo o prosseguimento quanto às parcelas incontroversas.

Não há previsão ou cobrança de seguro no título executivo, razão pela qual inexiste interesse recursal na insurgência quanto a esse ponto.

Assim, deve-se apenas obstar o prosseguimento da execução no tocante às estipulações reconhecidas como abusivas pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apelação contra sentença que julga parcialmente procedentes embargos à execução não suspende a execução quanto à parcela em que se reconheceu a improcedência dos pedidos.

O prosseguimento da execução é admitido quanto à parte incontroversa, não havendo óbice pelo fato de a liquidação depender de perícia.

Inexistindo cobrança de seguro no título executivo, não há interesse recursal quanto à alegação de venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.012, §1º, III; 919, §1º; 921.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2229835-83.2021.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2021; TJSP, AI nº 2256862-12.2019.8.26.0000, Rel. Des. Irineu Fava, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2020; TJPR, AI nº 0076311-74.2024.8.16.0000, Rel. Des. José Camacho Santos, 13ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004398-78.2021.8.08.0030

APTE:
GINO MARGOTTO MARIANELLI

A
PDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interposta p
or
Gino Margotto Marianelli
,
eis que inconformado com

sentença
de Id 11474001, integrada pela decisão de Id 11474005, que julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face de
BANCO DO BRASIL S/A para: “
a)
declarar abusiva
a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, além de outros valores que - uma vez cobrados - não possam se subsumir às demais cláusulas do instrumento contratual ao ID. 12478399, fls. 11 à 15;
b)
Condenar
a requerida, a restituir tais valores de forma simples, se quitado o contrato, acrescido da correção monetária a partir da propositura da ação e juros a partir da citação, ou a revisão do valor da prestação mensal, sendo facultada a compensação no saldo devedor, afastando-se a mora. c)
Remeter
à fase de liquidação - que haverá de ser feita por arbitramento (perícia) - a apuração dos efetivos montantes cobrados à guisa de "comissão de permanência", além daqueles que não possam se subsumir às cláusulas contratuais reputadas válidas do instrumento contratual; d) Os valores cobrados indevidamente deverão ser ressarcidos com a mesma taxa de juros de mora praticada no contrato pela instituição financeira, com incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Nas suas razões,
em apertada síntese, aduz o Apelante que deve ser suspensa a execução a ação de execução principal até o trânsito em julgado dos embargos, tendo em vista que os valores são tornarem-se ilíquidos, dependentes de perícia.

Assevera que o prosseguimento da execução da devida liquidação pode gerar cobranças indevidas e causar-lhe graves prejuízos.

Pugna, ainda, seja decotada a cobrança de seguro, porquanto não lhe foi facultado
escolher outra seguradora,
o que
caracteriza a venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Adianto que o recurso deve ser parcialmente provido.

Em primeiro, porque pendente a apuração do valor do débito objeto da ação de execução, ante a procedência, ainda que parcial, dos embargos do devedor oposto pelo ora Apelante,
mas definidas as posições de credor e devedor independente de prévia liquidação,
há possibilidade de prosseguimento da execução em relação a parte improcedente, porquanto
quanto esta
parcela

o recurso de apelação
não é dotado de efeito suspensivo, inteligência do art.1.012, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil
.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE SUSPENSÃO PARA AGUARDAR O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO PREVALECIMENTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER ÓBICE AO REGULAR SEGUIMENTO DA ATIVIDADE EXECUTÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
Tratando-se de execução fundada em título extrajudicial, que é definitiva, o fato de estar pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pelos embargantes, quanto ao parcial acolhimento dos embargos, não obsta o normal seguimento da atividade executória, naturalmente quanto à parte em que se reconheceu a improcedência do pedido da parte embargante. Cumpre assinalar que a interposição do recurso de apelação não tem efeito suspensivo, a não ser mediante atribuição ( CPC, artigo 1.012, § 4º)
. 2. Não se deparando com evidências de má-fé na iniciativa dos embargantes, inviável se apresenta a aplicação de qualquer sanção por litigância de má-fé (TJSP; Agravo de Instrumento 2229835-83.2021.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2021; Data de Registro: 18/11/2021).

Agravo de instrumento –
Execução de título extrajudicial - Decisão que deferiu pedido de levantamento e penhora – Pretensão dos executados de suspensão da execução – Inadmissibilidade – Parcial procedência dos embargos à execução - Sentença desafiada em recurso de apelação – Definitividade da execução em relação à parcela improcedente dos embargos – Prosseguimento que não pode ser obstado – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 22568621220198260000 SP 2256862-12.2019.8 .26.0000, Relator.: Irineu Fava, Data de Julgamento: 14/02/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO EM EXAME, PELA QUAL SE DETERMINARA A SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE . PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CABIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE SOMENTE PODERÁ VIR A REDUZIR O QUANTUM EXEQUENDO, E, NÃO, EXTINGUIR OU ANULAR A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ QUE NÃO ACARRETA RISCOS À NENHUMA DAS PARTES, EIS QUE EVENTUAL PENHORA E, EVENTUAL EXCESSO, PODERÃO SER COMPENSADOS . AUSENTE HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DA EXECUÇAO, CONSOANTE A REDAÇÃO DO ART. 921, DO CPC. DEVIDA A PRESENÇA, CUMULATIVAMENTE, DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00763117420248160000 Barbosa Ferraz, Relator.: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 18/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024)

Por fim, assim como na sentença, não encontrei no título executivo estipulação ou cobrança de seguro, motivo pelo qual não há interesse recursal na impugnação.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para obstar o prosseguimento da execução quanto as parcelas/estipulações do título executivo reconhecidas como abusivas.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.